Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-30.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700329-30.2018.8.07.0014 RECORRENTE: WANDERLEY RODRIGUES PIMENTEL RECORRIDO: CONDOMINIO CECILIA MEIRELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE LOTE DO CONDOMÍNIO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DESFILIAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINAIS. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP, TEMA 882 E DO RE 695.911, TEMA 492. I - As teses firmadas no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) e do RE 695.911 (Tema 492) não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, por se tratarem de situações fáticas distintas. II – O autor adquiriu terreno em loteamento irregular, participou das assembleias de associação de moradores e realizou o pagamento das taxas condominiais durante vários anos. Assim, não lhe é lícito invocar o direito de livre associação e desfiliação, art. 5°, inc. XX, da CF para postular a exclusão do seu lote do Condomínio e desonerar-se do pagamento das taxas associativas, sob pena de enriquecimento sem causa, pois os serviços prestados e benfeitorias realizadas continuam à sua disposição. III – Apelação desprovida. O recorrente, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884, 1.332, 1.336, inciso I, todos do Código Civil, 373, do Código de Processo Civil, 7o e 9o, ambos da Lei 4.591/1964, porquanto foi condenado ao pagamento de taxa de associação de moradores sem que tenha aderido ao ato de instituição do aludido encargo. Argumenta que as despesas criadas pelas referidas associações não obrigam os não filiados, diferenciando-se da obrigação condominial, porquanto nos condomínios de fato ou irregulares, como na espécie, não há parte comum ou fração ideal entre moradores autorizando a incidência da obrigação de natureza propter rem. O recorrido, em sede de contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Igualmente, descabe transitar o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 884, do Código Civil. Isso porque, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, referido dispositivo não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora. No mesmo óbice esbarra a suposta afronta aos artigos 1.332, 1.336, inciso I, ambos do Código Civil, 373, do Código de Processo Civil, 7o e 9o, ambos da Lei 4.591/1964, uma vez que embora tenham sido mencionados no acórdão dos embargos de declaração, as teses que gravitam em torno deles não foram matéria de cisão por parte do colegiado, que se limitou, no aspecto, a consignar que “Quanto ao art. 5o, inc. II, da CF; arts. 1.332 e 1.336, inc. I, todos do CC; arts. 7° e 9° da Lei 4.591/64 e art. 373 do CPC, o embargante-autor está inovando nestes declaratórios, visto que não foram suscitados na apelação interposta nestes autos, o que é vedado” (ID 18025820 - Pág. 10), ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/5/2020). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que "extrai-se dos autos que, desde a instituição do condomínio até o ano de 2015, houve o regular pagamento das taxas condominiais. Importante ressaltar que, na assembleia realizada em 12/09/2006, houve a especificação dos lotes que faziam parte da associação, inclusive o lote do autor, e este consignou sua presença em lista, estando ciente, portanto, da sua participação no Condomínio" (ID 16404407 - Pág. 11), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029